Tribunal: STF
Processo: RE 1310781
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS: DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto por Luís Diego Cardoso de Sousa, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Maranhão, no qual acolhidos os embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nestes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REVOGADA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 



    1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo INSS contra acórdão prolatado por esta 2ª Turma Recursal. Sustenta em suas razões haver omissão em relação à disciplina legal referente à questão da restituição de quantia recebida pela parte autora em virtude de antecipação de tutela posteriormente revogada.



    2. Entendo assistir razão à parte embargante.



    3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1401.560-MT, sob a sistemática de recurso repetitivo, estabeleceu entendimento no sentido de que os valores do benefício previdenciário recebidos pelo segurado em virtude da sentença que antecipou os efeitos da tutela, já revogada, estão sujeitos à repetição de indébito e precisam ser devolvidos.



    4. Restou consignado pela corte superior que ‘O art. 115, II, da Lei nº 8.213, de 1991, é expresso no sentido de que os benefícios previdenciários pagos indevidamente estão sujeitos à repetição. Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que viesse a desconsiderá-lo estaria, por via transversa, deixando de aplicar norma legal que, a contrario sensu, o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional’.



    5. Destaco, ademais, que o Supremo Tribunal Federal não atribuiu repercussão geral ao Tema 799, que trata da tese de irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelo segurado em virtude de antecipação de tutela posteriormente revogada, estando superada a discussão infraconstitucional acerca da matéria, circunstância que, inclusive, levou a Turma Nacional de Uniformização a cancelar o enunciado da Súmula 51.



    6. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e, atribuindo-lhes efeitos modificativos, determinar a devolução dos valores pagos a título de antecipação de tutela, posteriormente revogada no julgamento do recurso inominado interposto” (e-doc. 11).



    2. O recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o § 1º do art. 100 da Constituição da República.



    Assevera o descumprimento do “princípio da proteção da confiança e da segurança jurídica, consagrados na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, e-doc. 13).



     Argumenta que se deveria “distinguir o caso julgado pelo STF no Tema 799, na qual se afirmou simplesmente que a questão da devolução dos valores recebidos por tutela antecipada revolveria apenas matéria infraconstitucional, com o presente, que ao aplicar o novo entendimento jurisprudencial do STJ às relações jurídicas constituídas anteriormente (sob a égide de entendimento diametralmente oposto) gerou um resultado inconstitucional, com violação da segurança jurídica, proteção da confiança e isonomia” (fl. 14, e-doc. 13). 



    Assinala que, “no caso dos autos, em que houve o deferimento da tutela provisória de urgência satisfativa em sentença, ou seja, somente após cognição exauriente, o cidadão jurisdicionado tem convicção de que está usufruindo da verba previdenciária por direito. Afinal, o benefício foi concedido após regular instrução processual, conferindo grau de segurança jurídica evidente” (fl. 16, e-doc. 13).



    Ressalta que “o benefício foi concedido em sentença, com o exame de todas as provas produzidas e anexadas ao processo – laudos periciais médicos e socioeconômicos. Exigir do segurado a devolução da verba, como fez a E. Turma Recursal, seria puni-lo por usufruir de direito conferido pelo próprio poder judiciário” (fl. 15, e-doc. 13).



    Enfatiza “que o acórdão da Turma Recursal viola a norma estabelecida no artigo 100, § 1º da Constituição Federal/1988, e, em especial, viola os princípios da segurança jurídica, proteção da confiança e isonomia e diante dos recentes julgados, o tema encontra-se distante de um posicionamento uníssono” (fl. 22, e-doc. 13).



    Pede “o provimento do Recurso Extraordinário, a fim de afastar a possibilidade de restituição da verba previdenciária auferida pelo beneficiário em virtude de tutela provisória em cognição exauriente, concedida anteriormente ao overruling realizado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.401.560, reformando-se o acórdão prolatado pela Turma Recursal do Estado do Maranhão, por contrariar dispositivos constitucionais, fulcro no artigo 102, III, alínea ‘a’, da CF/88” (fl. 22, e-doc. 13). 



    3. Em 17.11.2023, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso, nos termos seguintes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. ART. 203, V, DA CF. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA REFORMADA PELA TURMA RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO E DEVOLUÇÃO DOS VALORES. RE ALEGANDO VIOLAÇÃO AO ART. 100, §1º, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MÉRITO. PROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ VIA CONCESSSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO A QUO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RE E, SE CONHECIDO, PELO SEU PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 39).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Verificado o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário, razão jurídica assiste ao recorrente. 



    5. Na espécie vertente, a Turma Recursal de origem determinou “a devolução dos valores pagos a título de antecipação de tutela” (fl. 2, e-doc. 11) referentes a benefício assistencial reconhecido como indevido pela Justiça Federal.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.221.446-RG, Tema 1.095 da repercussão geral, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal, ao julgar controvérsia sobre a extensão do adicional de 25% para aposentados que comprovarem a invalidez e a necessidade de assistência permanente de outra pessoa, modulou os efeitos da decisão, para declarar serem “ irrepetíveis os valores alimentares recebidos de boa-fé por força de decisão judicial ou administrativa” (DJe 4.8.2021). 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido da desnecessidade de serem devolvidos valores recebidos de boa-fé por aposentados ou pensionistas, decorrentes de decisões judiciais ou administrativas proferidas em concessão ou revisão de benefícios previdenciários ou assistenciais mantidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. DEVOLUÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou que o benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não está sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar. Precedentes. 2. Decisão judicial que reconhece a impossibilidade de descontos dos valores indevidamente recebidos pelo segurado não implica declaração de inconstitucionalidade do art. 115 da Lei nº 8.213/1991. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 734.242/DF-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 4.9.2015).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO RECEBIDO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. DEVOLUÇÃO. ART. 115 DA LEI 8.213/91. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ E CARÁTER ALIMENTAR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CF. RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 22.9.2008. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado em virtude de decisão judicial não está sujeito à repetição de indébito, dado o seu caráter alimentar. Na hipótese, não importa declaração de inconstitucionalidade do art. 115 da Lei 8.213/91, o reconhecimento, pelo Tribunal de origem, da impossibilidade de desconto dos valores indevidamente percebidos. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 734.199-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.9.2014).



    Precisa é a manifestação da Procuradoria-Geral da República no sentido de que “o acórdão recorrido contrariou a jurisprudência dessa Suprema Corte ao determinar a devolução de valores recebidos boa fé, a título de benefício assistencial por força de decisão que concedeu a tutela de urgência” (fls. 9-10, e-doc. 39).



    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial. 



    6. Ressalte-se ter o Superior Tribunal de Justiça assentado que “a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova” (REsp n. 956.943, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Tema 243 de recursos repetitivos, do Superior Tribunal de Justiça, DJe 1º.12.2014).



    Inexiste, neste processo, prova em contrário à presunção de boa-fé do recorrente.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, anular os embargos de declaração julgados na origem e determinar o retorno do processo à Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Maranhão, para decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora